Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Processo : 0721455-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 157940660 dos autos originários n. 0700663-25.2022.8.07.0014) que indeferiu a tutela provisória de urgência para coibir possível suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor-agravante, autorizar o depósito judicial do valor da fatura de março/2023 e suspender a exigibilidade do débito questionado nos autos. Fundamentou o juízo singular: Relata o autor que se encontra inadimplente com relação à diversas contas de energia e com intuito de regularizar seu débito, realizou com a requerida acordo extrajudicial no qual pagou o valor de R$ 5.323,24 (cinco mil trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), no dia 09.02.2023, referente aos meses de janeiro a maio de 2019 e janeiro de 2020 (ID 156761255). Assevera, em que pese o pagamento do acordo realizado, que na fatura do mês de março/2023 foi incluída cobrança no valor de R$ 4.805,87 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos) referente à encargos de mora: juros, atualização monetária, taxa de religação e multa sobre a dívida do acordo (ID 156761253). Afirma, ainda, que no ato de pagamento do acordo não lhe fora informada a existência de outro valor ou encargos de mora. Alega que não tem condições financeiras de arcar com o novo valor cobrado. Ante o cenário relatado requer a concessão de tutela de urgência para: (i) coibir a possível suspensão do serviço de energia na residência de qualificação do autor, considerando a quitação da dívida pretérita pelo autor; (ii) o depósito da quantia de R$ 548,96, referente ao consumo de energia elétrica do mês de março/2023, contribuição de iluminação pública e taxa de religação; e (iii) suspender a exigibilidade da cobrança dos valores adicionais relativos a supostos encargos de mora, no valor de R$ 4.256,91, referente aos encargos de mora" É o relatório. Decido. [...] Compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, não verifico estar presente o requisito da probabilidade do direito, eis que não foi acostado aos autos o mencionado acordo extrajudicial realizado com a requerida para que fossem analisados todos os termos, a fim de verificar a alegada cobrança indevida dos encargos de mora. Portanto, o fato demanda dilação probatória. Além disso, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a autora se encontra em dia com suas obrigações de pagamento junto a empresa ré. Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, "é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". Prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito, com relação ao qual cabe à distribuidora buscar o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público ofertado pelas vias ordinárias de cobrança Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INDEFIRO, também, o pedido de consignação do valor de R$ 548,96 referente ao consumo da energia elétrica e contribuição de iluminação pública do mês de março/2023 e taxa de religação. Pois, não há nos autos notícias e provas de que concessionária de energia tenha recusado o recebimento do valor, bem como não se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil. O agravante relata que, em razão de débitos, compareceu à agência da agravada para regularização da situação, quando “foi orientado a pagar o valor total da dívida, não oferecendo nenhuma proposta de parcelamento”. Salienta que a distribuição de energia elétrica caracteriza um serviço essencial e, por isso, não pode ser interrompida na hipótese de débito pretérito. Alega estar presente a probabilidade do direito, “considerando a quitação da dívida pretérita pelo autor e a cobrança indevida de encargos de mora não previstos na proposta e relativos a dívida pretérita”. Já o periculum in mora evidencia-se no risco de “ter o fornecimento de energia elétrica cortado em razão do não pagamento da fatura do mês de março, que traz, junto ao consumo, os valores dos encargos de mora”. Sustenta cabível a consignação em pagamento a fim de autorizar o depósito judicial do valor da fatura do mês de março de 2023, sem a incidência dos encargos de mora. Aduz que “fora apresentado ao autor o boleto para pagamento no valor total da dívida, sem que houvesse ressalva a eventuais encargos de mora, o fazendo entender que estariam estes incluídos”, contudo, “ao efetuar o pagamento total da dívida foi informado de forma presencial que não constava nenhum débito” pendente. Justifica não ter juntado documento para comprovar o corrido, pois a agravada não emitiu “uma nova fatura somente com o valor gasto referente ao mês de março, mesmo quando o autor propôs efetuar o pagamento da dívida em questão” e “não aceitou o pagamento somente do débito devido”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando-se o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento de energia prestado pela agravada”, e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10.3.2014). O agravante insurge-se contra a cobrança de encargos moratórios exigidos pela agravada, referentes a débitos pretéritos que teriam sido negociados sem ressalva. Pontua, ademais, que a cobrança está sendo feita juntamente com o débito da fatura de março de 2023, colocando em risco o fornecimento da energia elétrica em sua residência, já que a concessionária não permite o pagamento apenas da referida fatura, sem a inclusão do débito questionado. Por isso, requer, liminarmente, o depósito judicial da quantia de R$ 548,96, “referente ao consumo de energia elétrica do mês de março/2023, contribuição de iluminação pública e taxa de religação” e que a agravada seja compelida a se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante. De acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, para que os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento sejam afastados, o depósito judicial deve corresponder ao débito efetivamente devido. Com efeito, a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Feito esse enquadramento jurídico, em exame preliminar, não vejo óbice ao pedido consignatório do agravante. Isso porque, embora não se possa dizer nesta sede de agravo que houve integral quitação do débito em atraso, os documentos anexados aos autos originários (id. 156761255 na origem) endossam a tese de que a cobrança de encargos moratórios inserido na fatura se refere a débitos pretéritos, Cuidando-se de encargos moratórios pretéritos, obviamente, não poderiam ser exigidos juntamente com a cobrança da conta do mês atual, tal como sucedeu na espécie, conforme evidencia a fatura de 03/2023, a título de “multa por atraso”, “atualização monetária - CIP”, “atualização monetária – NEO”, “juros – NEO”, “multa p/atraso CIP até 30 dias” e “multa atraso CIP após 30 dias” (id. 156761253 na origem). Ao assim proceder, a distribuidora de energia age de forma indevida, pois força a quitação de débito pretérito, sem a possibilidade de discussão prévia pelo consumidor, na medida em que o inadimplemento da fatura atual poderia ensejar a interrupção do fornecimento do serviço essencial de energia. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, diante da dificuldade imposta ao agravante para pagamento da fatura indicada e da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica a pretexto de “débito atual”. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para autorizar o depósito judicial do valor indicado, referente à fatura de março de 2023 e, em decorrência, determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito discutido nos autos originários, até ulterior decisão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator